Tribunal: TJPA
Processo: 0810945-80.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10841 - Lesões Corporais
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810945-80.2022.8.14.0000

APELANTE: GEVERSON FIGUEIREDO ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGITIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA.
Não há substrato probatório para caracterizar a legitima defesa, o que consta nos autos é que o apelante teria agregido a vítima sem que a mesma tenha lhe provocado qualquer lesão, sendo suas reações totalmente desporporcionais, conforme se verifica
pelo Laudo de Lesão Corporal, somado aos depoimentos da vítimas e testemunhas.
D
emonstrado o excesso nas ações do apelante, inadmissível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Pena-base deve ser mantida nos termos da sentença
, não merecendo retoques.

PEDIDO DE AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO NA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
Correta a atuação do Magistrado sentenciante, que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicou redução no patamar de 03 meses sendo suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado, permanecendo inalteradas as demais fases do critério trifásico de aplicação da pena, nos termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que condenou
Geverson Figueiredo Rosa
à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 129, §1º, Incisos I e II, do Código Penal.

Consta na denúncia que em data de 01/04/ 2012, por volta das 21H, o Sr. Claudio Guedes dos Santos, encontrava-se consumindo bebida alcoólica, no estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Conca”, ocasião em que deslocou-se até a parte dos fundos do mencionado bar, com a intenção de ir ao banheiro, momento em que visualizou uma confusão no local, envolvendo o apelante e alguns conhecidos, como João Paulo e Raldson Beri, tendo o mesmo interferido para que acabasse a confusão.

Ato contínuo, o apelante, que já havia tido um desentendimento algum tempo atrás com o Sr. Cláudio, demonstrando sinais de consumo de bebida alcoólica, dirigiu-se até este, proferindo as seguintes palavras:
“o que é que tu quer, já que tu quer então toma”
, tendo sacado uma faca que portava escondida no cós da bermuda, com a qual desferiu um violento golpe no abdome da vítima, a qual, ficando sem forças, caiu ao chão, enquanto o agressor empreendia fuga do local do delito.

A denúncia foi recebida no dia 10/01/2013 (ID 10541205 - Pág. 1), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, que condenou o apelante nos termos acima apontados.

A defesa apresentou recurso de apelação, pugnando por sua absolvição quanto ao crime de lesão corporal por ter agido em legítima defesa, alegando que a sentença não deve se fundar tão somente nas palavras da vítima; subsidiariamente, que seja adequada a dosimetria da pena, fixando-se a pena base em seu mínimo legal com redução em pelo menos um sexto em razão da confissão (ID 10541323).

O
Ministério Público
de 1º grau manifestou-se, pelo conhecimento e improvimento do apelo com a confirmação da sentença monocrática em todos os seus termos (ID 10542334).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação (ID 11023027).

É o relatório. A revisão, cumprida.

VOTO

1. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA LEGITIMA DEFESA:

O apelante requer, incialmente, sua absolvição em razão da incidência da excludente de ilicitude de legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal de natureza grave, asseverando que não há suporte probatório hábil a ensejar uma condenação que não pode se fundamentar tão somente na palavra da vítima.

A tese de legitima defesa, ao argumento de que o recorrente estava se defendendo de injusta agressão por isso reagiu, não prospera. Os requisitos que autorizam a incidência da excludente de ilicitude, constante do art. 25 do CPB, não restaram evidenciados no caso em tela, muito ao contrário, verifica-se nos autos que a vítima sofreu inúmeras lesões, conforme consta no Laudo Pericial de Lesão Corporal da vítima, informando que a lesão foi grave e ocasionou perigo de vida e inabilitação das atividades por mais de 30 dias (ID 10541202 - Pág. 2), ficando inclusive internado em hospital local em virtude da gravidade dos ferimento, demonstrando o excesso dos meios utilizados para repelir a suposta agressão.

Ao contrário do alegado pela defesa, o que se extrai dos autos é que a vítima tentava apartar um briga, em que sequer estava envolvido, e em um momento posterior e sem motivos justificáveis, o apelante se aproximou da mesma e lhe deu uma furada com uma arma branca, do tipo peixeira e posteriormente se evadiu do local

Em relação a materialidade delitva,
verifico que as lesões corporais sofridas pela vítima restaram atestadas pelo laudo de exame de corpo de delito ID 10541202 - Pág. 2

.

Quanto à autoria delitiva, importante destacar o depoimento da a vítima e das testemunhas, conforme abaixo transcrito (depoimentos extraídos do documento de ID 10541208 - Pág. 8 / 10541209 - Pág. 1):

CLAUDIO GUEDES DOS SANTOS: “que enxergava o acusado (...) que nunca tiveram desentendimento; que foi urinar no banheiro; que resolveu apartar a briga, pois conhece João Paulo e Torro, que a briga era entre os três (...) que resolveu separa a briga (...) que primeiro afastou os dois e depois levou o acusado para fora, que o acusado estava com a arma na mão (...) que não agarrou o acusado apenas levou ele (...) que não estava com outros dois; que quando foi esfaqueado vinha para a sua mesa; que depois da confusão foi ai banheiro e quando voltou foi esfaqueado, que foi uma facada só; que perfurou dez vez no seu intestino; que está com o intestino reduzido; que vive a base de remédios (...).

MARCELO LEAL MONTEIRO: “que viu ele (vítima) quando estava sentado na cadeira meio desmaiado com a facada; que não existia rixa entre acusado e a vítima”

JOÃO PAULO COSTA PINHEIRO: “que quem estava discutindo era o Jeco com Berri (...) que não viu gato bate em Jeco

O apelante ao ser ouvido em Juízo negou os fatos, asseverando que furou a vítima para se defender, inclusive que estava próximo ao banheiro do referido bar, quando a vítima urinou no acusado, e veio para cima do mesmo, e como a vítima era maior que o mesmo, e estando de posse de uma arma branca, furou a vítima e correu.

Em que pesem os argumentos lançados pela defesa, não há substrato probatório para caracterizar a legitima defesa, até porque o que consta nos autos é a vítima apartou uma briga em que estava envolvido o apelante, tendo se afastado posteriormente quando os animos já estavam acalmados, se digirou ao banheiro e quando retornou o réu desferiu-lhe uma facada, que atingiu a região do intestino, sendo suas reações totalmente desporporcionais.

Dessa forma, resta claramente demonstrado o excesso nas ações do apelante contra a vítima, daí porque inadmissível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Neste sentido a jurisprudência deste E. TJPA vem se manifestando:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO

CORPORAL
PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESUAL, EM FACE DA ATUAÇÃO ILEGAL DO REPRESENTANTE DO PARQUET EM AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA
DEFESA
.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. É plenamente possível que o representante do Ministério Público, em audiência de instrução e julgamento, formule as perguntas que entender pertinente para o melhor esclarecimento dos fatos. 2. Resta preclusa a tese defensiva quando a
defesa

não suscita a suposta nulidade durante a audiência e nem mesmo nas suas alegações finais. Preliminar rejeitada. (Precedentes) 3. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Diante do exposto, rejeito o pedido de absolvição baseada na legítima defesa, eis que está não restou configurada nos autos, devendo permanecer a conduta do apelante como crime de lesão corporal nos moldes descritos na sentença, não havendo como acolher a tese da defesa.

2. DOSIMETRIA- REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL:

Por fim, para fins de redimensionamento da pena-base, a defesa pugna que seja reduzida a pena-base, que foi aplicada pelo Juízo em 02 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a
culpabilidade
extrapola os elementos do tipo penal e deve ser valorada negativamente,
diante da intensidade do dolo em que a recorrente que agiu, eis que
agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura.

Os antecedentes, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a conduta social e personalidade, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos e circunstâncias são inerentes ao tipo.

As
consequências
são igualmente desfavoráveis, na medida em que a vítima ficou com sequelas bastante acentuadas, tendo dificuldade até a presente data (mais de quatro anos após a ocorrência do crime) de trabalhar para se manter.

O comportamento da vítima, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Dito isso, as peculiaridades do caso concreto, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional ou desarrazoada a pena no patamar em que foi aplicada.

Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo, razão pela qual
mantenho a pena-base em 02 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3. DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Supletivamente, a defesa objetiva a aplicação da atenuante de confissão espontânea no patamar de um sexto
.

Em que pesem os argumentos recursais, foi correta a atuação do Magistrado sentenciante, que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicou redução no patamar de 03 (três) meses sendo suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado, permanecendo inalteradas
as demais fases do critério trifásico de aplicação da pena, nos termos da sentença.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
nego
provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/11/2022